Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-82.2022.8.05.0153
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001146-82.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO INTEGRAL DE IDOSO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA EM ESTÁGIO AVANÇADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO NÃO EXTINGUE O PROCESSO. MORA ADMINISTRATIVA QUE CONFIGURA PRETENSÃO RESISTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA ALEGAÇÃO DE RESPEITO À FILA DE REGULAÇÃO EM CASOS DE URGÊNCIA E GRAVIDADE. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À VIDA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENOU O ESTADO AO TRATAMENTO CONTÍNUO E INTEGRAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. O direito à saúde constitui dever constitucional dos entes federados, que respondem solidariamente pela sua efetivação, notadamente em casos de alta complexidade e urgência. II. A demora administrativa excessiva para o atendimento médico de urgência a paciente idoso com doença grave configura pretensão resistida e justifica o interesse processual, mesmo que a transferência tenha sido efetivada após o ajuizamento da ação ou concessão de liminar, especialmente quando o pedido inicial abrange o tratamento integral, e não apenas o ato de remoção. III. A urgência e a gravidade da condição de saúde, notadamente em casos oncológicos, suplantam a alegação de necessidade de observância estrita à fila de regulação, pois o direito à vida e à saúde não podem ser preteridos por questões meramente organizacionais do sistema de saúde. IV. Demonstrada a ineficácia da atuação estatal em prover o tratamento necessário em tempo hábil, é legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a integralidade da assistência à saúde, inclusive mediante custeio na rede privada, se a rede pública se mostrar insuficiente para o atendimento imediato da urgência. V. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº 8001146-82.2022.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, em que figuram como Requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Requerido o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando integralmente a sentença, pelos fundamentos que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora